Tribunal: STF
Processo: ADI 3741
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-06
Data de publicação: 2006-08-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/2006
   (MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16). INOCORRÊNCIA. MERO
   APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE
   ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
   PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE DIAS ANTES DO PLEITO.
   INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO
   DIREITO À INFORMAÇÃO LIVRE E PLURAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
   DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.
I - Inocorrência de
   rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e
   dos respectivos candidatos no processo eleitoral.
II -
   Legislação que não introduz deformação de modo a afetar a
   normalidade das eleições.
III - Dispositivos que não constituem
   fator de perturbação do pleito.
IV - Inexistência de alteração
   motivada por propósito casuístico.
V - Inaplicabilidade do
   postulado da anterioridade da lei eleitoral.
VI - Direto à
   informação livre e plural como valor indissociável da idéia de
   democracia.
VII - Ação direta julgada parcialmente procedente
   para declarar a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei
   introduzido pela Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/1997.